Tribunal: TJMT
Processo: 1006084-80.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006084-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0069-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AIRTON BOMBARDELI RIELLA - CPF: 000.920.200-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO INACIO ASSMANN - CPF: 008.472.460-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MEDIANTE
DEPÓSITO INTEGRAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada, reformando a decisão de primeira instância e indeferindo o pedido de tutela de urgência na ação de origem.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito judicial integral dos valores discutidos, conforme previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não sendo objeto da causa a discussão sobre a exigência do DIFAL-ICMS.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral, direito garantido pelo artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4. O depósito integral e em dinheiro do montante impugnado suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão embargado ultrapassou os limites do agravo de instrumento ao abordar a legalidade do DIFAL-ICMS e do FECEP-MT, matéria que não era objeto do recurso, devendo
restringi
r-se
à análise da suspensão da exigibilidade dos créditos em razão dos depósitos realizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a decisão de primeira instância que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito judicial integral efetuado pela parte impetrante.

Tese de julgamento:

"O depósito judicial integral e em dinheiro do montante impugnado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
”.

_________
______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do
Código de Processo
Civil; Art.
151, inciso II
, do Código Tr
ibutário Nacional.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
or

A. ANGELONI & CIA. LTDA
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
de
u provimento ao recurso de
agravo de instrumento

interposto pela parte ora em
bargada
,
para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de origem.

A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da real questão discutida nos autos, que não
diz respeito

à

legalidade da cobrança do ICMS DIFAL, mas
tão
somente
à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude do depósito judicial, nos termos do art
igo
151,
inciso
II, do Código Tributário Nacional.

Nesses termos, requer seja sanada a referida
omissão
, conferindo efeitos infringentes aos
aclaratórios
, de modo a
manter a decisão liminar proferida nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 221162179).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
A. ANGELONI & CIA. LTDA
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado na ação de origem.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

No caso, a parte embargante a
lega
que
o acórdão embargado incorreu em omissão ao não tratar adequadamente da questão central levantada no mandado de segurança de origem, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do depósito judicial integral dos valores discutidos,
não sendo objeto da causa a discussão sobre a exigência do DIFAL-ICMS
.

Com razão a parte
ora

embargante.

Isso porque o

ponto nodal do presente
mandamus

é assegurar o direito líquido e certo da parte impetrante à suspensão da exigibilidade dos valores depositados judicialmente no
mandado de segurança
n. 1011537-98.2022.8.11.0041, conforme previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Sobre a matéria, o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
e/ou
a concessão de medida liminar em mandado de
segurança

suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Vejamos:

“ Art.
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento.

(Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

Nesse sentido, a

referida
suspensão é um direito do contribuinte e ocorre independentemente da análise do mérito da legalidade da exigência tributária. O objetivo dessa previsão legal é justamente assegurar ao contribuinte a possibilidade de discutir o débito tributário sem que a Fazenda Pública promova atos de execução enquanto a questão não for definitivamente resolvida.

Portanto
, é plenamente cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme explicitado no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada pela Súmula n. 112 do
c.
Superior Tribunal de Justiça
:

“Súmula 112 do STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."

Por outro lado, o acórdão embargado, ao abordar
a legalidade do DIFAL e do FECEP-MT, ultrapassou os limites do agravo de instrumento, que deveria ter se restringido à análise da suspensão da exigibilidade em decorrência dos depósitos realizados.

Ao tratar de questão diversa, o acórdão deixou de reconhecer que a suspensão da exigibilidade, garantida por lei, deveria ter sido mantida, uma vez que os depósitos foram feitos integralmente
pela parte impetrante
.

A
ssim, a
referida omissão

pode resultar em conflito de decisões, já que a
discussão sobre a
legalidade do DIFAL e do FECEP-MT é objeto do mandado de segurança n. 1011537-98.2022.8.11.0041, ainda pendente de julgamento.

Portanto
, o acórdão embargado deveria ter se limitado
tão somente
a verificar a validade do depósito integral como causa suspensiva da exigibilidade
do crédito tributário em questão
, sem
adentrar
no mérito da cobrança, que não
era

objeto d
o presente
recurso.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, como se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – VALOR DO IMÓVEL ATRIBUÍDO PELO CONTRIBUINTE - ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTIONAMENTO – DEPÓSITO INTEGRAL CONFIGURADO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA 112/STJ E NO ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
À luz do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, é imperioso o deferimento do pedido de
suspensividade
da exigibilidade do crédito tributário se o contribuinte ampara seu pedido efetuando o depósito do valor integral, em dinheiro, da importância questionada, como ocorreu na hipótese.

2 – Recurso conhecido e provido”.

(TJMT – N.U 1016739-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024).
[
g.n
].

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistentes razões de fato e de direito bastantes a que seja modificada a decisão agravada, deve, nessa oportunidade, ser ratificado o pronunciamento jurisdicional monocrático, por todos os seus fundamentos.

2. É direito subjetivo do contribuinte discutir os créditos tributários em cobrança, pelo depósito em juízo, integral e em dinheiro, tem garantida a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, II, do CTN.

3. Julgamento em conformidade com jurisprudência consolidada do E. STJ.

4. Recurso desprovido”.

(TJMT – N.U 1011771-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos po
r

A. ANGELONI & CIA. LTDA
,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes,

para
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024